Tribunal: TJSP
Processo: 1006624-63.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito envolvendo motocicleta e veículo. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Decreto de procedência. Condenação dos réus – condutor e seguradora - em indenizar a autora pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e exclusivamente o condutor do veículo pelos danos morais e estéticos arbitrados em R$15.000,00. Insurgência da autora e

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito envolvendo motocicleta e veículo. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Decreto de procedência. Condenação dos réus – condutor e seguradora - em indenizar a autora pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e exclusivamente o condutor do veículo pelos danos morais e estéticos arbitrados em R$15.000,00. Insurgência da autora e do réu; aquela pretendendo a majoração das indenizações por danos morais para R$50.000,00 e do dano estético para R$10.000,00. Apelo do réu, condutor do veículo, buscando a concessão da gratuidade processual, a improcedência da ação ou a redução do valor dos danos extrapatrimoniais para R$5.000,00. Não conhecimento do apelo do réu, posto que não atendida a determinação para comprovação da hipossuficiência financeira, nem realizado o recolhimento do preparo. Recurso da autora parcialmente acolhido. Danos morais e estéticos. Prejuízo extrapatrimonial caracterizado. Reparatória moral e estética, fixada conjuntamente em R$15.000,00, majorada R$20.000,00 (vinte mil reais). Precedentes. Sentença reformada nesta parte. Afastado pedido de ressarcimento de danos médicos futuros. Risco de insegurança jurídica, não sendo possível definir com exatidão quais gastos futuros teriam pertinência com o acidente, sendo conveniente a demanda de ação própria para este fim. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu não conhecido, em razão da deserção.